Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJDUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. CARÁTER ACESSÓRIO À BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. BEM DE TERCEIRO.

1. A restrição de circulação junto à base de dados do Renavam, via sistema Renajud ou por ofício à autoridade de trânsito, apresenta caráter acessório e complementar à busca e apreensão do bem.

2. Não tendo sido adequadamente formulada a pretensão de busca e apreensão do bem, a medida restritiva isoladamente requerida apresenta-se inadequada, mormente se a garantia fiduciária foi constituída por terceiro não chamado a integrar a lide.
3. Agravo de instrumento não provido.